Tribunal: TJDFT
Processo: 0726186-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726186-54.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CLEANTO ANTUNES TEIXEIRA RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste (REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998. 2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; 3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL. 4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto. 4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto. 5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES. 5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa. 5.2. Aplicação da tese “b”, fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática. 6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF. 6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO (Relator Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 8/4/2022). (g.n). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 5429727): REVISIONAL. SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/03 DA ANS. OBSERVÂNCIA. PERCENTUAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO CONTÁBIL. FÓRMULA DE CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO REAJUSTE. 1. Admite-se o reajuste da mensalidade do plano/seguro saúde nas hipóteses de modificação da faixa etária do segurado/beneficiário, desde que haja expressa previsão contratual do percentual a ser adotado a cada uma das faixas etárias e que sejam observadas as regulamentações exaradas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (art. 15 da Lei no 9.656/98). 2. A Operadora apresentou sua tabela de reajustes por faixas etárias em um plano básico, expressa em percentuais: 4.1) Faixa Etária 1) Até 18 anos. Plano básico: 0%; 4.2) Faixa Etária 2) de 19 a 23 anos. Plano básico: 56,55%; 4.3) Faixa Etária 3) de 24 a 28 anos. Plano básico: 2,72%; 4.4) Faixa Etária 4) de 29 a 33 anos. Plano básico: 1,68%; 4.5) Faixa Etária 5) de 34 a 38 anos. Plano básico: 3,03%; 4.6) Faixa Etária 6) de 39 a 43 anos. Plano básico: 1,37%; 4.7) Faixa Etária 7) de 44 a 48 anos. Plano básico: 43,42%; 4.8) Faixa Etária 8) de 49 a 53 anos. Plano básico: 1,60%; 4.9) Faixa Etária 9) de 54 a 58 anos. Plano básico: 4,06%; 4.10) Faixa Etária 10) de 59 anos ou mais. Plano básico: 131,73% 3. Tomando-se para a simulação de cálculo uma mensalidade com o valor inicial de R$100,00, têm-se os seguintes valores e o percentual acumulado de uma faixa para outra: 5.1) Faixa Etária 1. Plano básico: 0%. Valor: R$100,00. Aumento acumulado: 0%; 5.2) Faixa Etária 2. Plano básico: 56,55%. Valor: R$156,55. Aumento acumulado: 56,55%; 5.3) Faixa Etária 3. Plano básico: 2,72%. Valor: R$160,81. Aumento acumulado: 60,81%; 5.4) Faixa Etária 4. Plano básico: 1,68%. Valor: R$163,51. Aumento acumulado: 63,51%; 5.5) Faixa Etária 5. Plano básico: 3,03%. Valor: R$168,46. Aumento acumulado: 68,46%; 5.6) Faixa Etária 6. Plano básico: 1,37%. Valor: R$170,77. Aumento acumulado: 70,77%; 5.7) Faixa Etária 7. Plano básico: 43,42%. Valor: R$244,92. Aumento acumulado: 144,9%; 5.8) Faixa Etária 8. Plano básico: 1,60%. Valor: R$248,84. Aumento acumulado: 148,84%; 5.9) Faixa Etária 9. Plano básico: 4,06%; Valor: R$258,94. Aumento acumulado: 158,94%; 5.10) Faixa Etária 10. Plano básico: 131,73%. Valor: R$600,05. Aumento acumulado: 500,05%. 4. O art. 3o da Resolução no 63/2003 da ANS determina que: “I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.” 5. Para apurar a variação acumulada, nos termos do item II, primeira parte, desse artigo, divide-se o valor do prêmio da última faixa (Faixa 10, dividendo) pelo valor da faixa referencial (Faixa 7, divisor), cujo resultado (quociente) deve ser multiplicado por -1 (menos um) para excluir o valor de base. O produto deve ser multiplicado por 100 para se alcançar a expressão do índice em porcentagem: 600,05/244,92 = 2,44 x (-1) = 1,449 x 100 = 144,9%. 6. Para apurar a variação acumulada, nos termos do item II, segunda parte, desse artigo, divide-se o valor do prêmio da 7a faixa referencial (dividendo) pelo valor da 1a faixa referencial (divisor) cujo resultado (quociente) deve ser multiplicado por -1 (menos um) para excluir o valor de base. O produto deve ser multiplicado por 100 para se alcançar a expressão do índice em porcentagem: 244,92/100 = 2,44 x (-1) = 1,449 x 100 = 144,9%. 7. Comprovado que as proporções de majoração previstas para as faixas etárias finais observaram os limites previstos na Resolução Normativa no 63/2003, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade no reajuste da mensalidade praticado pela Operadora. 8. Recurso conhecido e desprovido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019